Tribunal: TJES
Processo: 5010050-61.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5010050-61.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: NACILDA MUNIZ REGIS LACERDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5010050-61.2021.8.08.0035

APELANTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADA
: NACILDA MUNIZ REGIS LACERDA

JUIZ: DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIRED
O CORTES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de
sentença
(Id. 3801265) proferida pelo Juízo da 5ª (Quinta) Vara Cível d
e
Vila Velha
, em
AÇÃO D
E
OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada
por NACILDA MUNIZ REGIS LACERDA
, cujo
decisum

julgou parcialmente procedente a pretensão
autoral “
para condenar a requerida a restituir à autora os valores cobrados indevidamente
em razão do reajuste por faixa etária, desde a fatura com vencimento em maio/2021 (ID 8410960) até a data em que a autora completou 61 anos de idade; bem como o que exceder do reajuste anual aplicado em junho de 2021 (IGPM), que deverá observar o valor da mensalidade sem o reajuste de faixa etária aplicado em maio de 2021
”,
oportunidade em que condenou a apelante
ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em
10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, sustentou
a regularidade do reajuste
por mudança de faixa-etária,
aplicado em virtude de TAC firmado com o Procon Estadual e com o MPES, “
no qual as respectivas Operadoras se comprometem reduzir para 37% o índice de reajuste e faixa etária dos consumidores a partir de 60 anos nos contratos de plano de saúde firmados anteriormente ao Estatuto do Idoso – como é o contrato da parte A
utora
.
”

Alega que “
Este TAC beneficiou os consumidores detentores de planos de saúde, já que, ao invés de sofrer, aos 61 anos, o reajuste previsto de 125,4971% previstos conforme INFORME DIRUS – 002/99 (...), são então aplicados apenas 37%, quando completados 60 anos.
”

Nesse passo, afirma que “
é válida a cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária, que decorre da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano, e que foi estabelecido de acordo com parâmetros do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC
”, de modo que “
deve ser reformada a sentença, que concedeu à consumidora o direito de restituição de valores supostamente pagos a maior a partir do aniversário de 60 anos.
”

Neste viés, pleiteou a
anulação da sentença por ausência de fundamentação e,
no mérito, a reforma da
sentença para julgar improcedente a demanda
.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5010050-61.2021.8.08.0035

APELANTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADA
: NACILDA MUNIZ REGIS LACERDA

JUIZ: DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIRED
O CORTES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de
sentença
(Id. 3801265) proferida pelo Juízo da 5ª (Quinta) Vara Cível d
e
Vila Velha
, em
AÇÃO D
E
OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada
por NACILDA MUNIZ REGIS LACERDA
, cujo
decisum

julgou parcialmente procedente a pretensão
autoral “
para condenar a requerida a restituir à autora os valores cobrados indevidamente
em razão do reajuste por faixa etária, desde a fatura com vencimento em maio/2021 (ID 8410960) até a data em que a autora completou 61 anos de idade; bem como o que exceder do reajuste anual aplicado em junho de 2021 (IGPM), que deverá observar o valor da mensalidade sem o reajuste de faixa etária aplicado em maio de 2021
”,
oportunidade em que condenou a apelante
ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em
10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, sustentou
a regularidade do reajuste
por mudança de faixa-etária,
aplicado em virtude de TAC firmado com o Procon Estadual e com o MPES, “
no qual as respectivas Operadoras se comprometem reduzir para 37% o índice de reajuste e faixa etária dos consumidores a partir de 60 anos nos contratos de plano de saúde firmados anteriormente ao Estatuto do Idoso – como é o contrato da parte A
utora
.
”

Alega que “
Este TAC beneficiou os consumidores detentores de planos de saúde, já que, ao invés de sofrer, aos 61 anos, o reajuste previsto de 125,4971% previstos conforme INFORME DIRUS – 002/99 (...), são então aplicados apenas 37%, quando completados 60 anos.
”

Nesse passo, afirma que “
é válida a cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária, que decorre da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano, e que foi estabelecido de acordo com parâmetros do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC
”, de modo que “
deve ser reformada a sentença, que concedeu à consumidora o direito de restituição de valores supostamente pagos a maior a partir do aniversário de 60 anos.
”

Neste viés, pleiteou a
anulação da sentença por ausência de fundamentação e,
no mérito, a reforma da
sentença para julgar improcedente a demanda
.

Prefacialmente, rejeito a preliminar de ausência de fundamentação uma vez que o Juízo de primeiro grau fundamentou satisfatoriamente as suas razões de decidir, descrevendo os institutos jurídicos e justificando a aplicação destes à hipótese deduzida nos autos, devendo-se salientar, ainda, que a objetividade do julgador não deve ser confundida pelo Operador do Direito com ausência de motivação.

Cinge-se a
quaestio
em aferir a legalidade do reajuste
por mudança de faixa etária
aplicado pela operadora do plano de saúde sobre as mensalidades cobradas da consumidora com amparo em contrato não regulamentado,
a saber, PF UNIPLAN 23-ENF, firmado em 04.04.1994.

Com efeito, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias, observados os limites legais e os princípios gerais do direito, encontram-se vinculadas às obrigações assumidas há época da pactuação da avença.

Não por menos,
dentre as disposições gerais dos Contratos, estabelecem os artigos 421 e 422, do CC/02, que “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
”, de modo que “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”.

Especificadamente no que se refere ao contrato de plano de saúde objeto dos autos, em virtude de o mesmo não ser regulamentado, c
umpre
registrar
a não incidência,
in casu
, das disposições da Lei 9.656/1998, vide a compreensão firmada, em sede de repercussão geral, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no
RE 948634,
senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA.
I -
A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos.
II -
Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares.
III -
Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo.
IV -
A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional.
V -
Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração.
VI -
Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda.
VII -
A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes.
VIII -
As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam.
IX -
A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF.
X –
Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade.
XI -
Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora.
XII – Em suma:
As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.
XIII -
Recurso extraordinário a que se dá provimento. (
STF
; RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)

Examinados os autos,
verifico constar na Cláusula
XI, ite
ns
11.1.1 e 11.1.2,
do instrumento contratual, a previsão de que, para efeito de cobrança das mensalidades, estas serão reajustas conforme as faixas etárias, quais sejam: até 18 anos; 19 a 45 anos; 46 a 60 anos; 61 a 70 anos; e mais de 71 anos, senão vejamos:

11.1.1- O contratante reconhece que as mensalidades são estabelecidas de acordo com a faixa etária de cada usuário inscrito. Ocorrendo alteração na idade de qualquer dos usuários inscritos que importe em deslocamento para a faixa etária superior, as mensalidades serão reajustadas automaticamente.

11.1.2 - As faixas etárias de que trata esse contrato são: a) até 18 anos; b) 19 a 45 anos; c) 46 a 60 anos; d) 61 a 70 anos; e) mais de 71 anos.

12.2 - As mensalidades e as inscrições fixadas em cruzeiros serão reajustadas mensalmente na mesma proporção da variação do coeficiente do IGP-M divulgado pela Fundação Getúlio Vargas), ou, na falta deste, outro índice de correção aceito pelos contratantes.

12.3 - Além da atualização prevista no item 12.2, o cálculo atuarial poderá ser revisto, se houver utilização comprovada acima da média normal, acréscimo de novos métodos de elucidação diagnóstica e tratamento ou aumento comprovado dos custos dos serviços contratados que venha a afetar o equilíbrio contratual.”

Desta forma, sem razão a ré/apelante ao pugnar pela adoção de marco temporal diverso daquele livremente pactuado entre as partes, antecipando o reenquadramento da consumidora, na medida em que o reajuste por faixa etária, segundo expressa previsão contratual, somente incorrerá após o momento em que a autora/apelada completar 61 (sessenta e um) anos de idade, revelando-se, portanto, acertada a conclusão sentencial.

Nem se diga qu
e
referido posicionamento seria emparado em
TAC firmado
pela
apelante
com o Procon Estadual e com o MPES,
na medida em que deverá prevalecer a fidelidade do contrato objeto dos autos, em consagração ao princípio do
pacta sunt servanda
, notadamente por não haver sido conferida, neste caso, opção à consumidora em anuir ao referido termo de ajuste.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego
provimento ao recurso,
mantendo, incólume, o comando sentencial
,
oportunidade em que majoro em 20% (vinte por cento) a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. REAJUSTE
POR FAIXA ETÁRIA
.
PREVISÃO CONTRATUAL.
PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.

E
m atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias,
observados os limites legais e os princípios gerais do direito,
encontram-se vinculadas às obrigações assumidas
há época da pactuação da avença.

II.
N
o que se refere ao contrato de plano de saúde objeto dos autos, em virtude de o mesmo não ser regulamentado,
não há que se falar na incidência
das disposições da Lei 9.656/1998, vide a compreensão firmada, em sede de repercussão geral, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no
RE 948634.

I
II
.
Na hipótese, sem razão a ré/apelante ao pugnar pela adoção de marco temporal diverso daquele livremente pactuado entre as partes, antecipando o reenquadramento da consumidora, ao arrepio da Cláusula XI, itens 11.1.1 e 11.1.2, do instrumento contratual.

I
V.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.